Tribunal: TJSP
Processo: 2098612-31.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil ou remessa dos autos ao contador judicial, bem como autorizou o levantamento dos valores pelo exequente. Alegação de inexistência de preclusão quanto a erro de cálculo e risco de enriquecimento sem causa. Afastamento. Pretensão de rediscussão de excesso de execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil ou remessa dos autos ao contador judicial, bem como autorizou o levantamento dos valores pelo exequente. Alegação de inexistência de preclusão quanto a erro de cálculo e risco de enriquecimento sem causa. Afastamento. Pretensão de rediscussão de excesso de execução em incidente inadequado. Matéria que deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Art. 525 do CPC. Cognição restrita da impugnação à penhora. Ausência de demonstração concreta de erro material nos cálculos apresentados. Providência prevista no art. 524, § 2o, do CPC que constitui faculdade do magistrado. Inexistência de elementos que evidenciem dúvida relevante acerca do débito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.